Tribunal: TJSP
Processo: 0006359-44.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Extinção por cancelamento do débito, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/1980. Erro em relação ao fundamento legal do pedido de desistência formulado pela exequente. Pretensão de extinção da execução com base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Cabimento dessa correção. Precedentes. Reforma da respeitável sentença apenas para ajustar o fundamento legal.

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Extinção por cancelamento do débito, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/1980. Erro em relação ao fundamento legal do pedido de desistência formulado pela exequente. Pretensão de extinção da execução com base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Cabimento dessa correção. Precedentes. Reforma da respeitável sentença apenas para ajustar o fundamento legal. Apelação provida, portanto.